Tribunal: TJES
Processo: 5001489-86.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-86.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEIDIANE SILVA VARGAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001489-86.2023.8.08.0032

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: DEIDIANE SILVA VARGAS;

JUIZ SENTENCIANTE: DRA LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTA POR DESRESPEITO À PEDÁGIO. NULIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS MULTAS RECEBIDAS E CANCELAMENTO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DEIDIANE SILVA VARGAS em face de DETRAN-ES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que lhe foi imputada multa consistente em deixar de efetuar pagamento, pelo uso de rodovias e vias urbanas, na forma tipificada no art. 209-A do CTB, cometida na BR-101, Km 447, município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. No entanto, o veículo autuado não seria de sua propriedade, tampouco ela possui veículo do mesmo modelo do que fora autuado.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A despeito das alegações da parte autora, desvela-se um quadro de impugnação ao próprio AI, cenário que, numa primeira mirada, implicaria a pertinência de aforamento da ação em desfavor do órgão autuador em litisconsórcio passivo.

De forma coadjuvante à impropriedade do Auto de Infração, a requerente alega não ter recebido a notificação de penalidade pelo Detran, efetivo responsável pela anotação dos pontos e deflagração do processo de suspensão do direito de dirigir.

Conforme informado pela autora, em ampliação do escopo documental originalmente acostado, houve notificação de aplicação da penalidade de bloqueio de sua CNH, tal como indicado em consulta ao aplicativo do Departamento de Trânsito, o que sinaliza a não observância do pleno contraditório, de modo que merece acolhimento a pretensão exordial, tendo em vista que a despeito de sua devida citação.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE o pedido Autoral e determinou o cancelamento do processo administrativo 2024 L5W2G DETRAN/ES, objetivando a suspensão do direito de dirigir da requerente, em relação à infração objeto da lide.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em consideração que a multa fora aplicada por órgão distinto, e, outro estado da federação, inclusive.

Em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que o objeto da presente demanda se refere à desvinculação das multas inseridas no prontuário da parte autora, em razão de multa aplicada equivocadamente à mesma.

Assim, não está tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora, com o consequente cancelamento do processo de cassação.

Tanto é que a autora informou também que não fora corretamente notificada, obrigação que compete ao DETRAN-ES, sendo explícita a legitimidade do DETRAN/ES. Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade. 2) No caso dos autos, em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito autuador, uma vez que o objeto deste processo limitou-se à constatação da existência do processo de cassação e a desvinculação das multas do prontuário da parte autora.

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)